Tribunal: TJBA
Processo: 8087228-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087228-58.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROBSON MARQUES DE OLIVEIRA Advogado(s): CIBELE AZEVEDO NAVARRO, DANIEL RASEC ROCHA SILVA APELADO: POUSADA SAO CAETANO LTDA Advogado(s):CASSIO MENDES PAZ ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRESSÃO FÍSICA EM ESTABELECIMENTO HOTELEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO CONFIGURADOS. VALORES INDENIZATÓRIOS ARBITRADOS EM PATAMAR INCOMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DOS FATOS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda ré e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o estabelecimento hoteleiro ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, no valor de R$ 1.000,00 para cada, indeferindo o pedido de danos materiais. O Autor recorre, pleiteando a majoração dos valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos, alegando que não refletem a gravidade da agressão física sofrida, perpetrada por preposto da ré, dentro das dependências do hotel. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se restou caracterizada a responsabilidade civil da empresa apelada por ato de seu preposto, no contexto de relação de consumo; e (ii) se os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos atendem aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, reparação integral e função pedagógica da indenização civil ou se é devida a sua majoração para atender as peculiaridades do caso. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil da empresa ré encontra fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva, diante da falha na prestação do serviço, consubstanciada em agressão física cometida por seu preposto contra cliente desarmado. 4. Não restou demonstrada, pela ré, a excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. A agressão física com uso de instrumento contundente, praticada por funcionário da ré, revela evidente excesso e falha no dever de segurança do fornecedor, ensejando indenização por danos morais e estéticos. 6. A lesão estética, decorrente de cicatriz de 4,5 cm na testa, foi devidamente comprovada por laudo, sendo visível e permanente. 7. Os valores fixados pelo juízo de origem (R$ 1.000,00 para cada dano) mostram-se desproporcionais à gravidade dos fatos e à extensão dos danos experimentados, devendo ser majorados para R$ 10.000,00 (dano estético) e R$ 20.000,00 (dano moral), em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, reparação integral e função pedagógica da indenização civil. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A agressão física praticada por preposto de estabelecimento hoteleiro, no contexto de relação de consumo, enseja a responsabilização objetiva da empresa fornecedora do serviço. 2. A indenização por danos morais e estéticos deve observar a extensão do dano, a condição das partes e a função pedagógica, sendo cabível a majoração quando o valor arbitrado revela-se irrisório frente às circunstâncias do caso”. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 34; CC, arts. 932, III, e 933; CPC, arts. 373, II, e 85, §11. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8087228-58.2020.8.05.0001, em que figura como Apelante Robson Marques de Oliveira e Apelada Pousada São Caetano Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator